Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRAMENTO DE PATRONO DIVERSO. JUNTADA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DE ACORDO COM A PROCURAÇÃO JUNTADA PELO EXECUTADO.
1. A parte agravante se insurge contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a alegação de nulidade dos atos processuais em razão do cadastramento de advogado diverso, em dissonância da procuração juntada aos autos quando da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Após apresentado o requerimento de cumprimento de sentença, o exequente, ora agravado, foi intimado para juntar a procuração do executado. A procuração juntada pelo exequente/agravado é a que conferia poderes ao advogado Glauber Moreno Talavera. Em seguida, foi proferida decisão determinando a intimação da executada por correio, tendo em vista que o trânsito em julgado havia ocorrido há mais de um ano.
3. Então, a agravante impugnação ao cumprimento de sentença, e na mesma oportunidade juntou aos autos procuração atualizada (ID 100155617), que conferia poderes a outros advogados. Todavia, na decisão que rejeitou a impugnação, publicada no Dje em 23/09/2021, constou como patrono da agravante o advogado Glauber Moreno Talavera. A decisão seguinte, publicada em 04/11/21 também constou como patrono da agravante o mesmo advogado.
4. Em termos processuais, o art. 272, §2o, do CPC, impõe a indispensabilidade de que na publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB. Nesse aspecto, a certidão de juntada da impugnação ao cumprimento de sentença não atualizou os representantes processuais da parte executada e abriu prazo de resposta para a parte adversa.
5. Resta, portanto, evidente o prejuízo processual da agravante, que deixou de ser intimada dos atos processuais e sofreu penhora do seguro garantia prestado, conforme decisão ID 10655816.
6. Precedentes: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA vs NOVA CALDAS ADMINISTRACAO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA,HENRIQUE COELHO SOARES e NYLMARA PIRES DE OLIVEIRA. Acórdão 1382899, 07019795320208070011, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021; NOEL MARQUES DA SILVA vs JOSE KERDOLE MACIEL PORTO. Acórdão 1365948, 07425777920208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021.
7. Agravo de instrumento provido para declarar a nulidade de todos os atos decisórios posteriores à juntada da impugnação ao cumprimento de sentença.